Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710685-33.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: NADIR ALVES DOS SANTOS, NADIR BERNARDES DA SILVA GOMES, NAILA JORGE ASSAD, NAILDA DE CASTRO LIMA, NAILDA SILVA MENEZES, NAILDE ARAÚJO CUNHA, NAILTON DE JESUS LIMA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NAIMAN BARBOSA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 60125079, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por NADIR ALVES DOS SANTOS e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID 77350928 – p. 10/13) não conheceu do recurso especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 77350928 – p. 94/95). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, considerou tratar a matéria relativa aos honorários advocatícios inovação recursal, consignando que (ID 57799786): (...) De outro lado, caracterizada a inovação recursal quanto às teses de possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade e de overruling/distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ (ID52728441, p.p. 9-22), as quais foram aventadas somente nos presentes embargos de declaração sem que os recorrentes tenham elucidado o motivo da alegação tardia. E mesmo se tratando de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, “é vedada ainovaçãorecursal em sede deembargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado” (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 9/2/2021, DJe 11/2/2021). Por essas razões, conheço parcialmente dos embargos de declaração, excluindo da apreciação o pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 1.255 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014